Tribunal: STF
Processo: RHC 207455
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto por Marcelo Santos Menezes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 683.264/SE.



    Colho da decisão impugnada:



    O paciente foi denunciado pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 171-A, caput, c/c o art. 69 do Código Penal. 



    Impetrado prévio writ na origem, a liminar foi indeferida - fls. 30-32.. 



    O impetrante sustenta que os delitos em apuração não estariam dentre os cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 



    Alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal e coação ilegal devido ao cerceamento de defesa pelo fato de ter o juízo indeferido o pedido de oitiva da testemunhas e pelo Tribunal de Justiça de Sergipe ao negar a liminar e impor o trâmite normal para que o Habeas Corpus (Fl. 10) 



    Requer, em liminar e no mérito, seja cassada a decisão de 22/07/2021 da ação 0050594-52.2017.8.25.0001, deferindo-se o pedido da defesa de oitiva da testemunha arrolada tempestivamente e, alternativamente, a suspensão da ação 0050594-52.2017.8.25.0001 até o julgamento do presente writ (eDOC 4)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 13)



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Verifico que, na espécie, o Juiz de primeiro grau indeferiu o pleito, nos seguintes termos: 



    INDEFIRO o pedido de oitiva do perito JOSÉ JORGE BARRETO TORRES formulado pela defesa à p. 1486 (reiterado à p. 1593) diante da certo que a resposta à acusação fora preclusão consumativa, apresentada às pp. 1394/1413 conforme art. 396-A do CPP. 



    Esclareço, ainda, que o perito técnico respondeu às perguntas formuladas pela defesa às pp. 573/574, conforme pp. 623/625. 



    Assim, sua oitiva é prescindível (fl. 26, grifei). 



    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal local, houve decisão monocrática do Desembargador-relator, vazada nos seguintes termos: 



    Examinando os autos do processo de origem, verifico que o Paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 154-A, caput, c/c §2º do mesmo dispositivo e art. 171 do Código Penal (invasão de dispositivo informático e estelionato). 



    Observo, ainda, que a Ação Penal encontra-se em fase de apresentação de alegações finais. 



    Pretende-se com o presente mandamus o acolhimento da tese de nulidade processual pelo indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e pela ilegalidade da determinação de juntada de alegações finais pela defesa antes da acusação. 



    Ocorre que, ao menos numa análise sumária da presente impetração, não visualizo o constrangimento ilegal fundado em ausência de realização de prova testemunhal. 



    Ao contrário do que foi declinado na impetração, observo que a decisão atendeu às exigências legais do artigo 93, inciso IX, da CF/1988, tendo em vista que o Juízo a quo, dentro do seu livre convencimento, manifestou seus argumentos quanto à desnecessidade da prova requerida pela defesa (fl. 31, destaquei). 



    Tais elementos afastam, à primeira vista, a plausibilidade jurídica do direito tido como violado, sobretudo em razão de se mostrarem suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a negativa de oitiva da testemunha pretendida, diante da apontada preclusão consumativa. 



    Ademais, conforme bem pontuado pelo referido Desembargador, o processo está em fase de alegações finais, o que foi confirmado após consulta à página eletrônica do TJSE. Assim, não identifico ilegalidade manifesta no ato, fazendo a ressalva de que não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do tribunal competente. (eDOC 14)



    Da leitura dos autos, observa-se que o recorrente, por si mesmo, impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça. Da decisão monocrática, impetrou habeas corpus no STJ.



    Da decisão de indeferimento do writ, a DPU assumiu a condução do feito e interpôs agravo regimental.



    Como se vê, nem mesmo a DPU tem certeza do que alega, quando afirma que “No que se refere à alegação de preclusão consumativa, em que pese o impetrante/paciente não tenha instruído o writ com cópia da resposta à acusação de fls. 1394/1413, referida pelo magistrado, ao que tudo indica, mencionada peça processual antecederia a citação pessoal do acusado acerca do aditamento.” (eDOC 20, p. 4)



    Não é mesmo possível apurar a ocorrência de ilegalidade antes que o colegiado do Tribunal de Justiça aprecie o writ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente